Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO NA TRASEIRA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.SENTENÇA MANTIDA.

1. Os danos materiais abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes.O dano emergente constitui o prejuízo material efetivamente sofrido e que causa diminuição ao patrimônio. Os lucros cessantes, por sua vez, consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso.

2. Comprovado que a parte autora teve que arcar com o pagamento do conserto do veículo abalroado, que estava locado e teve que permanecer parado para os devidos reparos,deveo réu arcar com o pagamento dacorrespondente indenização, em razão dos danos materiaisgerados.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.